Tribunal: TJSP
Processo: 2146891-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COBRANÇA - Nota Promissória - Decisão que, dentre outras determinações, aplicou a multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC, fixando, por ora, no patamar de 10% sobre o valor atualizado da dívida, porquanto as executadas, devidamente intimadas, não indicaram bens à penhora, nem apresentaram justificativa - IRRESIGNAÇÃO das executadas -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COBRANÇA - Nota Promissória - Decisão que, dentre outras determinações, aplicou a multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC, fixando, por ora, no patamar de 10% sobre o valor atualizado da dívida, porquanto as executadas, devidamente intimadas, não indicaram bens à penhora, nem apresentaram justificativa - IRRESIGNAÇÃO das executadas - Pretensão de reconhecimento da inaplicabilidade da multa - DESCABIMENTO - Executadas que não se desincumbiram de seu ônus - Não cumprimento a contento a determinação judicial, sob o frágil argumento de que não possuem bens e que os valores devidos foram utilizados integralmente pela empresa da qual eram sócias - Hipótese em que o feito tramita há décadas sem que as executadas demonstrassem interesse em satisfazer espontaneamente o débito - Configurada a conduta omissa - Mera afirmação de ausência de bens, que não se mostra hábil para afastar a imposição de multa - Não se vislumbra desacerto na aplicação de multa no patamar de 10% sobre o valor atualizado da dívida, pois pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Inteligência do art. 774, inciso V e parágrafo único, do Código de Processo Civil - Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.